Tribunal: TJBA
Processo: 8027432-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027432-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC. INÉRCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação a cumprimento provisório de sentença que antecipou a tutela determinando a realização de procedimento cirúrgico.

2. Reforma pretendida com base na alegação de que a sentença não antecipou a tutela pretendida; e de que a rede credenciada do plano tem profissionais que podem executar o procedimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o cumprimento provisório da sentença proferida no processo de origem, mesmo diante da interposição de apelação e da alegação de ausência de tutela antecipada; (ii) saber se a existência de rede credenciada, indicada tardiamente, afasta a exigibilidade do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de mérito proferida no processo originário antecipou os efeitos da tutela, tanto que estabeleceu prazo para que a operadora viabilizasse o procedimento indicando o profissional e o local em que eles se realizariam.

5. A cláusula de imediata exigibilidade da obrigação decorre da própria sentença que conferiu eficácia antecipada, razão pela qual incide a hipótese do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

6. Mesmo intimada, a operadora permaneceu inerte, não indicando o profissional dentro do prazo, configurando descumprimento da decisão judicial e legitimando o cumprimento provisório da sentença, inércia que permaneceu mesmo diante da nova oportunidade que foi concedida pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

7. A posterior alegação genérica de existência de rede credenciada não é suficiente para descaracterizar a exigibilidade do título judicial, sobretudo diante da ausência de iniciativa efetiva para dar cumprimento à ordem judicial nos momentos oportunos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Agravo de instrumento conhecido e não provido.